Tribunal: STF
Processo: Rcl 25393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE FEDERATIVO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DE EMPRESA CONTRATADA POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECISÃO RECLAMADA QUE ADMITE A RESPONSABILIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA MERA TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 16. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE DEVER FISCALIZATÓRIO DO ENTE FEDERATIVO SOBRE OS CONTRATOS FIRMADOS POR ENTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. REGULARIDADE DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DAS AUTARQUIAS. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADC 16, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou ser “constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”, consignando ser impossível a responsabilização automática do ente público pelos encargos trabalhistas de empresas contratadas. 



    2. Encontra-se no âmbito da autonomia federativa dos Municípios, bem como dos demais entes da federação, a criação de pessoas jurídicas autônomas (autarquias, fundações públicas, empresas estatais, etc.) para a melhor prestação de serviços públicos. Trata-se do fenômeno da descentralização da Administração Pública. 



    3. Em decorrência da autonomia dos entes da Administração Indireta, não tem o ente federativo criador o dever legal de acompanhar pormenorizadamente a execução de cada contrato celebrado por suas autarquias, fundações públicas ou empresas estatais, razão pela qual não pode ser responsabilizado no âmbito trabalhista pelo eventual descumprimento de dever fiscalizatório destas entidades. 



    4. Tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, afastado a possibilidade de responsabilização automática de Ente Público por encargos trabalhistas devidos por empresas por ele contratada (terceirização), a fortiori será impossível a responsabilização automática do Ente Federativo que criou a entidade da Administração Indireta que contratou a empresa empregadora. 



    5. In casu, o acórdão reclamado violou a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na medida em que fixou a responsabilidade solidária do Município de Porto Alegre de modo automático e pelo simples fato de o serviço público exercido pela entidade da Administração Pública ser de titularidade do Município. 



    6. Agravo a que se dá provimento, a fim de julgar procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada na parte em que atribui responsabilidade solidária ao Município de Porto Alegre.